Tribunal: TJMT
Processo: 1025298-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1025298-96.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 0002605-50.2016.8.11.0009 - Código 100611
Agravante: Tereza Barros dos Santos
Agravado: Município de Colíder
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Tereza Barros dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela oposta, nos autos da Execução Fiscal n. 0002605-50.2016.8.11.0009 - Código 100611, que objetiva o recebimento da dívida descrita na Certidão de Dívida Ativa n. 160/2016.
Em suas razões recursais, alega, a Agravante, que a decisão agravada deve ser reformada, porque a CDA, encartada nos autos, não possui a data do lançamento de cada dívida, não possibilitando aferir se houve, ou não, o instituto da prescrição.
Assevera que não constam, na referida CDA, itens obrigatórios, tais como o termo inicial da dívida, além de que falta o fundamento legal da cobrança, o número do processo administrativo que a ensejou, dentre outros, de modo que não são atendidos seus requisitos básicos e, de consequência, da certidão da dívida ativa,
Dessarte, defendendo a presença dos requisitos necessários, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para autorizar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise.
Decido.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender o processamento da Execução Fiscal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, como bem consignou o Juiz singular:
Todavia, considerando a presença dos requisitos essenciais para a propositura da ação executiva, não há se falar em nulidade da inscrição e do processo de execução fiscal, já que inexiste vício formal na Certidão de Dívida Ativa (CDA) acostada aos autos. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade ante o não reconhecimento da vício formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA), devendo a execução prosseguir seu trâmite.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, nos precisos termos do art. 3o, da Lei 6.830/1980 (STJ, REsp. 235.028/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 27/06/2005; REsp. 493.940-PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 20/06/2005; AGREsp. 654.165/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ 13/06/2005; REsp. 729.996/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 06/06/2005); REsp. 625.587/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2005), cabendo ao executado, que figura no título executivo, o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
Nota-se que o Agravante não junta aos autos quaisquer documentos aptos a relativizar a presunção de certeza e liquidez da CDA, impondo-se a manutenção, por ora, do ato decisório impugnado.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Posto isso, considerando a aparente legalidade e legitimidade com que fora constituído o crédito a favor da Fazenda Estadual, pelo que se dessume da decisão agravada, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.